Tribunal: STF
Processo: RHC 164876
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO A AUTORIDADE FAZENDÁRIA E DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, VALOR DE TRIBUTO DESCONTADO OU COBRADO, NA CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE OBRIGAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.